Tribunal: TJES
Processo: 5009623-20.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009623-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SELMA BARBOZA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009623-20.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra – 2° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: SELMA BARBOZA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSENTE INFORMAÇÃO SOBRE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE RMC. CONVERSÃO EM CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pela Autora, ora Recorrida em face de BANCO BMG SA, alegando que é pessoa idosa e acreditou ter contratado empréstimo consignado tradicional, porém, descobriu na verdade que a instituição fez empréstimo de cartão consignado na modalidade RMC. Portanto, requereu a declaração de inexistência da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, subsidiariamente a conversão do empréstimo RMC para consignado tradicional, e, ainda indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a quitação do contrato de cartão de crédito consignado nº 12148387, ante a sua conversão em empréstimo consignado, condenando, por conseguinte, a parte suplicada ao cancelamento do aludido negócio jurídico, inserido no benefício previdenciário da suplicante no prazo de 07 (sete) dias, mediante a adoção de todas as diligências necessárias, junto ao sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a imediata suspensão das cobranças mensais a ele vinculadas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537, do CPC/15, CASO JÁ NÃO O TENHA FEITO POR FORÇA DE DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA NESTES AUTOS. Outrossim, condeno o banco requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados a maior dos proventos da demandante, em razão da pactuação ora convertida, os quais, até março/2024, perfaziam o montante de R$ 2.909,31 (dois mil novecentos e nove reais e trinta e um centavos), o que resulta no importe duplicado de R$ 5.818,62 (cinco mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), acrescido das quantias exigidas posteriormente, durante a vigência do aludido negócio jurídico, com correção monetária e juros moratórios, a partir de cada desembolso, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. DEVE SER DEDUZIDO DO VALOR DA RESTITUIÇÃO O MONTANTE
ACASO DISPONIBILIZADO OU CREDITO EM CONTA DA PARTE AUTORA NO ATO DA CONTRATAÇÃO, À GUISA DE COMPENSAÇÃO, A FIM DE SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DESTA. A APURAÇÃO DE TAL VALOR DEPENDE DE SIMPLES CÁLCULOS E PODE SER EFETUADA EM FASE
DE CUMPRIMENTO, SEM QUE ISSO CONFIGURE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA, VEDADA EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. Por fim, condeno o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, em consonância com o índice acima apontado.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrida, uma vez que incorreu em conduta abusiva ao conceder empréstimo consignado a consumidora em modalidade diversa da pretendida, uma vez que buscava empréstimo consignado tradicional, e, lhe foi concedido como empréstimo consignado na modalidade RMC. Prosseguindo, como bem ponderou a sentença de piso a parte autora realmente desconhecia a modalidade do contrato consignado, conforme se infere de áudio de ID. 44966587. Sendo assim, evidente que falhou a Recorrente quanto ao dever de informação a consumidora, e, sendo assim acertada a decisão de conversão do consignado para a modalidade tradicional.

(5). Contudo, discordo da decisão de piso com relação à restituição em dobro, pois restou demonstrado que a Recorrente não agiu de má-fé, haja vista que realmente o contrato empréstimo consignado foi firmado com a Recorrida, e, que essa assinou de próprio punho o termo. Sendo assim, devida a restituição na forma simples, pois os descontos não eram totalmente indevidos, pois foram autorizados pela própria beneficiária que pretendi fazer empréstimo.

No entanto, observo que na sentença de piso houve um equivoco no dispositivo com relação ao valor da restituição a título dos danos materiais, pois diverso daquele disposto na fundamentação, explico:

Frisa-se que pela conversão do contrato RMC para o consignado tradicional o empréstimo custaria a Recorrida a importância de R$ 2.909,31 (ID.54588206). Porém, foi descontado o valor de R$ 5.597,72 do benefício da Recorrida.

Portanto, evidente que a Recorrida já quitação da avença convertida em empréstimo tradicional, e, sendo assim houve o desembolso a maior da importância de R$ 2.688,41 (R$ 5.597,72 - R$ 2.909,31).

Todavia, como bem ponderou a sentença de piso desse valor pago a maior pão pela Recorrida e pendente de restituição pela Recorrente, ainda, deveria ser descontado o montante disponibilizado pela instituição bancária em conta a parte autora, senão vejamos:
DEVE SER DEDUZIDO DO VALOR DA RESTITUIÇÃO O MONTANTE
ACASO DISPONIBILIZADO OU CREDITO EM CONTA DA PARTE AUTORA NO ATO DA CONTRATAÇÃO, À GUISA DE COMPENSAÇÃO, A FIM DE SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DESTA. A APURAÇÃO DE TAL VALOR DEPENDE DE SIMPLES CÁLCULOS E PODE SER EFETUADA EM FASE
DE CUMPRIMENTO, SEM QUE ISSO CONFIGURE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA, VEDADA EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Ora, é ponto incontroverso nos autos que foi disponibilizada a Recorrida o valor de R$ 2.056,23 que deduzido do valor desembolsado a maior, qual seja o valor de R$ 2.688,41 importa no valor de R$ 632,18, a ser restituído na forma simples a título de danos materiais.

Por fim, essa julgadora destaca que não se trata de reformatio in pejus, mas, sim de observância ao ordenamento jurídico brasileiro que veda o enriquecimento sem causa.

(6). Prosseguindo, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo i
n totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, com relação aos danos materiais. Sendo assim, condeno a Requerida/recorrida ao pagamento de R$ 632,18, na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado n° 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)